Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos. Chamo o feito à ordem. Tendo em vista a juntada no presente agravo de instrumento da decisão proferida nos autos de origem (ID 45655510), que tornou sem efeito a decisão combatida (ID 148942343, dos autos de origem), que deu origem a esse recurso, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, DISTRITO FEDERAL, sobre o ofício de ID 45655509. Publique-se. Intime-se.